Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707676-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALEXANDRE ANDERS BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (0736107-03.2018.8.07.0001) em ação em fase de cumprimento de sentença movido por ALEXANDRE ANDERS BRASIL: Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários sucumbenciais, movido por ALEXANDRE ANDERS BRASIL em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. À luz da condenação, estabelecida na Sentença de ID 28948762 e mantida pelo Acórdão da apelação (ID 95616334), a obrigação relacionada aos honorários sucumbenciais foi inicialmente fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação (danos extrapatrimoniais). No âmbito do STJ, houve o provimento do recurso especial, para o fim de “acrescer à base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dos procedimentos médicos a cuja cobertura foi condenada a operadora, no valor previsto na tabela de preços da operadora, ou, subsidiariamente, pelo preço médio do mercado” (ID 95617527 – p. 17). Com fincas no artigo 524, §4o, do Código de Ritos, determinou-se, em ID 97391362, que a apuração do montante devido não demandaria a deflagração da fase de liquidação de sentença, sendo suficiente, para os fins reclamados ao cumprimento coercitivo, a apresentação de dados adicionais em poder do executado. Dessa forma, foi a parte devedora intimada a juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o valor dos procedimentos médicos, cuja cobertura foi objeto da condenação imposta à operadora, no valor previsto na tabela de preços da operadora, ou, subsidiariamente, pelo preço médio do mercado, o que possibilitaria, sem maiores esforços, a elaboração do demonstrativo do débito, por mero cálculo aritmético. Após o transcurso do prazo, a parte executada apresentou, em ID 104149813, planilha do montante alegadamente despendido com o procedimento realizado. Ato contínuo, veio aos autos a parte exequente, a sustentar que a planilha apresentada pela devedora não deveria ser adotada para fins de apuração do montante devido, haja vista que teria sido juntada de forma extemporânea. Discorreu, naquela oportunidade, que, com o fito de verificar a média de mercado dos itens utilizados na intervenção cirúrgica, apurou que, nos termos das tabelas disponibilizadas pelo BRADESCO SAÚDE, o valor corresponderia ao montante de R$ 5.200,07 (cinco mil e duzentos reais e sete centavos). Utilizando os mesmos parâmetros, verificou que, na tabela disponibilizada pela UNIMED, o valor corresponderia a R$ 5.200,07 (cinco mil e duzentos reais e sete centavos). Somados os dois valores apurados e dividido o resultado por dois, apurou que a média de mercado dos itens totalizaria e R$ 5.574,58 (cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Afirmou que somente parte do montante despendido no procedimento estaria pendente de apuração, ante a omissão existente nas planilhas apresentadas pela executada, ainda na fase de conhecimento (ID 95616318 a ID 95616320). Dessa forma, promoveu a soma dos valores apontados pela executada nas referenciadas planilhas com o montante de R$ 5.574,58 (cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), obtendo a quantia total de R$ 265.859.13 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). Pugnou, por fim, pela condenação da executada por litigância de má-fé. Instada a se manifestar acerca dos valores apurados pela parte exequente, a parte devedora refutou o cálculo apresentado, indicando que a seguradora teria desembolsado o valor total de R$ 31.423,08 (trinta e um mil quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos) (ID108219748). Em ID 110338712, a credora reafirmou os fundamentos lançados nas peças anteriores e pugnou pela condenação da executada por atuação em litigância de má-fé. A devedora se manifestou em ID 114399971. É o relatório. Passo a decidir. Da análise detida das peças apresentadas, verifica-se que a divergência se funda no valor total despendido na realização do procedimento cirúrgico, para fins de apuração da quantia correspondente à obrigação fixada a título de honorários sucumbenciais. Oportuno consignar que a decisão de ID 97391362 determinou à parte executada que apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores “dos procedimentos médicos, cuja cobertura foi objeto da condenação imposta à operadora, no valor previsto na tabela de preços da operadora, ou, subsidiariamente, pelo preço médio do mercado”, a fim de viabilizar a apuração do montante devido. Contudo, a despeito de haver sido devidamente intimada para que trouxesse tal elemento essencial, a parte executada deixou transcorrer o prazo conferido, vindo a apresentar manifestação intempestiva, conforme certificado em ID 101864711. Ante a ausência de justificativa para que se relativize a preclusão, e, tendo prenunciadas as consequências jurídicas de eventual inação, impera reconhecer que a manifestação da devedora, assim como os cálculos ali trazidos, não devem ser considerados para os fins expressamente reclamados pelo Juízo, impondo-se, por conseguinte, na forma prevista pelo artigo 524, § 5°, do CPC, o recebimento - como valor correto e incontroverso - dos cálculos elaborados pela contraparte (ID 104329521), no valor de R$ 265.859,13 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). [...] Pelos fundamentos apresentados, tendo havido a preclusão, reputo corretos os cálculos apresentados pela exequente, indicados no petitório de ID 104329521, no valor de R$ 265.859,13 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente petição destinada a promover a persecução do montante devido, nos moldes do artigo 524 do Código de Ritos. Escoado o prazo assinalado, tornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) os valores que a agravante foi intimada a apresentar se tratam de pagamento específico e só foi possível apurá-los em tempo superior ao estabelecido pelo juízo; 2) os valores apresentados pela parte autora estão distorcidos da realidade e do real valor gasto; 3) disponibilizou de modo detalhado todos os custos com o procedimento cirúrgico realizado pela parte, chegando a quantia de R$ 31.423,08 (trinta e um mil quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos); 4) o valor de R$ 265.859,13 é exorbitante e não representam o valor de mercado dos procedimentos; 5) o procedimento foi realizado em rede credenciada, motivo pelo qual os valores desembolsados pela requerida possuem lastro contratual, o que ocasiona a cobrança de valores diferenciados junto ao prestador; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do feito suspensivo; 7) no mérito, a decisão agravada deve ser reformada para que sejam considerados os valores apresentados no importe de R$ 31.423,08 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos). Preparo devidamente recolhido (ID. 33453023). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a ocorrência da preclusão na apresentação de valores para viabilizar a liquidação da sentença. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que na sentença a ré/agravante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, referente à indenização por danos morais (ID. 28948762 – autos principais). O autor, ora agravado, interpôs apelação requerendo a fixação de honorários de sucumbência sobre a condenação da obrigação de fazer, qual seja, cobertura de procedimento cirúrgico, e do proveito econômico obtido (ID. 30177667 – autos principais), mas o apelo não foi provido (ID. 95616332 – autos principais). O autor, ora agravado, interpôs, então, recurso especial, provido para acrescer à base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dos procedimentos médicos a cuja cobertura foi condenada a operadora, no valor previsto na tabela de preços da operadora, ou, subsidiariamente, pelo preço médio do mercado (ID. 95617527 – autos principais). Proposta a liquidação de sentença pelo autor/agravado, a ré/agravante foi intimada para juntar aos autos, em 30 dias, os documentos com os valores efetivamente expendidos, sob pena de acolhimento dos valores pelo preço médio de mercado apresentados pelo exequente, conforme permissivo legal do artigo 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil (ID. 97391362 – autos principais). O prazo encerrou-se em 31/08/2021 e o autor/agravado foi intimada a se manifestar (ID. 101864711 – autos principais). A ré/agravante apresentou os documentos intempestivamente, em 24/09/2021 (ID. 104149812 – autos principais). Em 27/09/2021, o autor/agravado apresentou o montante de R$ 5.574,58 como valor médio de mercado dos procedimentos cujos valores não foram trazidos aos autos pela ré/agravante. Assim, somando-se esse valor aos valores que já haviam sido apontados pela ré/agravante, tem-se o montante final de R$ 265.859,13, sobre o qual devem ser fixados os honorários sucumbenciais de 10%, referentes à obrigação de fazer (ID. 104329521 – autos principais). A ré/agravante peticionou nos autos principais informando que os valores efetivamente gastos com o procedimento foi de R$ 31.423,08, e não R$ 265.859,13, como indicado pelo autor/agravado (ID. 108219748 – autos principais). Como explicado na decisão agravada, a ré/agravante deixou transcorrer o prazo para apresentar os valores necessários para a liquidação de sentença e não apresentou justificativa plausível para relativizar a preclusão, sendo o reconhecimento desta medida que se impõe. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO REQUERIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não deve ser aplicada de forma automática, pela simples interposição de agravo interno, uma vez que isso é insuficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4°, do CPC). 3. Na hipótese em que o agravante deixa de apresentar os documentos necessários à liquidação do julgado e os cálculos apresentados pelo requerente são homologados em razão da sua inércia, nos termos do art. 524, §5°, do CPC, o reconhecimento da preclusão acerca do tema é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1394820, 07225556620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o valor total da cirurgia apresentado pela agravante não é compatível com as demais provas dos autos, tendo em vista que somente os orçamentos do material especial necessário variaram entre R$ 122.280,21 e R$ 150.918,41 (ID. 26501449 - Págs. 8/14 – autos principais). Inclusive, somente o material Stent Neurovascular Intracraniano, autorizado pela agravante na Guia 1026856, custa R$ 60.000,00 (ID. 95616318). Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora